Tribunal: TJDFT
Processo: 0700078-11.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DE FATURA EM CONTA BANCÁRIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de todos os valores e encargos contratuais referentes aos cartões de crédito Visa final 1030 e Master final 0022, bem como condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 5.733,90 e a importância de R$ 3.000,00, em reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de inexigibilidade dos valores cobrados acerca dos cartões crédito final 1030 e 0022 e a condenação dos réus a lhe restituírem o valor de R$ 5.733,90, a título de repetição de indébito e lhe pagarem a importância de R$ 10.000,00, em reparação de danos morais (emenda de ID 64317966). Narrou que é titular de conta corrente junto ao banco réu e que possui cartões de crédito Visa final 1030 e Mastercard final 0022, junto à administradora ré. Argumentou que, no mês 10/2023, celebrou contrato de empréstimo junto ao banco réu, para quitação integral de todos os débitos em aberto vinculados aos 2 cartões de crédito. Afirmou que o gerente Paulo lhe afirmou que todos os débitos junto aos cartões de créditos tinham sido quitados e que o cancelamento dos cartões tinha sido solicitado. Destacou que, em 11/2023, a administradora ré emitiu faturas dos cartões de crédito nos valores de R$ 1.237,97 (final 0022) e R$ 1.222,40 (final 1030). Discorreu que se dirigiu a agência do banco réu, ocasião em que foi informado que os débitos das faturas dos cartões estavam quitados, que os cartões tinham sidos cancelados e que não tinham mais compras após o cancelamento. Defendeu que a administradora ré, em 12/2023, realizou provisionamento das faturas dos cartões na conta do autor, nos valores de R$ 1.427,83 (final 0022) e R$ 1.439,12 (final 1030). Sustentou que houve cobrança indevida e que sofreu danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64318041 e 64318042). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de cobrança indevida e dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a responsável pelo crédito é a administradora de cartões ré. No mérito, alega que o autor possuía débitos de cartões de crédito junto à administradora ré no valor de R$ 10.083,53 (final 1030), tendo realizado o pagamento de apenas R$ 8.871,92, restando saldo de R$ 1.211,61. Pontuou que no cartão final 0022 o débito somava a quantia de R$ 7.757,54 e o autor realizou o pagamento de R$ 6.519,57, ficando um saldo devedor de R$ 1.463,34. Destaca que no mês 11/2023 houve um pagamento de R$ 1.439,12 (final 0022), restando um saldo devedor de R$ 152,81. Defende que a possibilidade de desconto da fatura em conta corrente era de conhecimento do autor, o qual anuiu com essa possibilidade, bem como que não foi dada a quitação integral. Pontua que o autor não comprovou que o empréstimo foi contratado para quitação dos cartões, tratando-se de crédito pessoal, bem como que o requerente se beneficiou do crédito de R$ 20.000,00. Argumenta que não adotou conduta ilícita e que não houve falha na prestação de serviço. Destaca que não houve cobrança indevida, que não agiu de má-fé, inexistindo danos materiais indenizáveis. Sustenta que não houve comprovação dos danos morais suportados pelo autor e que o valor da indenização caracteriza enriquecimento sem causa. Requer a improcedência dos pedidos ou alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor demonstrou ser detentor de conta junto à instituição financeira ré bem como que contratou empréstimo, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, o banco recorrente não comprovou que os débitos dos cartões de crédito do autor importavam os valores de R$ 10.083,53 (final 1030) e R$ 7.757,54 (final 0022), sobretudo na medida em que as telas sistêmicas juntadas no corpo do recurso apresentam valores totalmente diferentes (ID 64318040, p. 4-5). A fatura do cartão final 1030, com vencimento em 11/10/2023, somava a quantia de R$ 3.245,76 (ID 64318028, p. 1), tendo o autor realizado pagamentos nos valores de R$ 7,79, R$ 1.555,63, R$ 4.073,08 e R$ 3.243,21, conforme fatura do mês 11/2023 (ID 64318028, p. 4), na qual não existem novas compras. Por sua vez, a fatura do cartão final 0022, com vencimento em 11/10/2023, somava a quantia de R$ 1.272,08 (ID 64318029, p. 1), tendo o autor realizado pagamentos nos valores de R$ 1.272,08, R$ 1.931,03, e R$ 3.316,46, conforme fatura do mês 11/2023 (ID 64318029, p. 4), na qual também não existem novas compras. Logo, os valores pagos pelo autor no mês 10/2023 foram bem superiores aos das faturas daquele mês, respaldando sua alegação no sentido de que realizou a quitação integral do débito dos cartões de crédito.
8. Na espécie, ante a quitação integral dos débitos dos cartões de crédito pelo autor, a cobrança na conta corrente do consumidor de supostas faturas, no mês 12/2023, nos valores de R$ 1.427,83 e R$ 1439,12 caracteriza o defeito na prestação do serviço. Houve, ainda, falha no dever de prestação de informações certas e precisas, no que tange ao valor necessário para a quitação do débito. Dessa forma, deve o recorrente responder, solidariamente, pelos supostos danos materiais e morais suportados pelo autor.
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, o débito em conta de dívidas de cartão de cartão de crédito que se encontravam quitadas, por si só, caracteriza conduta contrária a boa-fé objetiva, de modo que a restituição dos valores deve ocorrer de forma dobrada. Correta, portanto, a sentença que condenou o recorrente, solidariamente, a restituir o valor de R$ 5.733,90.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. Contudo, no presente caso, resta evidente que a situação em tela extrapolou mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera pessoal e abalando a personalidade do autor, o qual, ficou privado de valor expressivo, impactando sua organização financeira, comprometendo sobremaneira os seus recursos e corroborando para a contração de novo empréstimo pelo consumidor. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrente a reparação dos danos suportados pelo autor.
11. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não configura o enriquecimento sem causa do autor.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.